Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726941-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACAI DO PRETO DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: AGATHA MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ACAI DO PRETO DISTRIBUICAO LTDA contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação (ID 52882766). Em suas razões recursais (ID 53295905), o embargante alega que foi desconsiderada a certidão de ID 46930615 que registrou a ciência da parte autora da sentença no dia 11/04/2023. Ressalta que os atuais patronos juntaram procuração nos autos no dia 12/04/2023, tendo em vista que o procurador anterior renunciou os poderes no dia 22/03/2023 e permaneceu vinculado por 10 dias. Alega que no momento da publicação da sentença o procurador responsável era o Dr. Bruno Caleo e que um advogado apenas pode tomar ciência de atos processuais após a juntada nos autos de procuração apta a conferir poderes. Defende que um acesso de terceiro, antes mesmo da publicação da decisão, por um advogado sem procuração nos autos não poderia configurar ciência inequívoca da decisão. Sustenta que “a substituição de advogado em meio a prazo recursal, por si só, não possui o condão de dilatar o prazo, esta substituição não poderia ser interpretada em prejuízo da parte para usurpar-lhe um prazo recursal”. Argumenta que “o caso de acesso de terceiro por advogado não representante da parte nos autos, mais se assemelha à uma carga rápida do processo, que na época dos processos físicos, eram bem comuns. Sabe-se que a carga rápida por advogado não habilitado nos autos não inicia a contagem do prazo recursal”. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas e seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, a embargante alega que o recurso interposto é tempestivo porque foi certificada a ciência da sentença no dia 11/04/2023 e não poderia ser iniciado prazo recursal sem advogado cadastrado nos autos. Por outro lado, conforme registrado, a intempestividade foi reconhecida porque o autor teve ciência inequívoca e interpôs o recurso após o termo final do prazo, nos seguintes termos: “No caso em tela, a sentença recorrida foi objeto de embargos de declaração, sendo que a decisão que rejeitou os aclaratórios foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 14/03/2023, às 16h22min05seg (ID 46930592), tendo sido publicada no dia 17/03/2023, conforme certidão de ID 46930593. Ocorre que o sobredito sistema registrou, na aba “acesso de terceiros” do PJe, a ciência do patrono da apelante que subscreve a peça recursal, Dr. ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA (OAB/DF 55.519), no dia 16/03/2023, às 13h30, o que comprova a ciência inequívoca do teor do decisum antes mesmo da publicação no DJe. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 17/03/2023, encerrando-se no dia 11/04/2023, em virtude do feriado da semana santa, de 05 a 09 de abril (art. 60, §3o, I, Lei 11.697/08). Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 46507020) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 12/04/2023, ou seja, após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal”. Os fundamentos expostos relacionados ao início de prazo recursal e a data da ciência da sentença não se prestam a expor eventual ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mas caracterizam a tentativa da embargante em rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada por meio de instrumento processual inadequado. Cumpre registrar que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo ser deduzido por outra via. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo a embargante se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora